Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734326-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZA FERREIRA DE SENA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Emplavi – Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face da r. decisão (ID 63029863, pág. 65/67) que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida na Ação no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida por Luiza Ferreira de Sena da Cruz, acolheu parcialmente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. Nas razões recursais (ID 63028158), a Agravante alega, em síntese, que a execução individual não prescinde de liquidação, por se tratar de sentença coletiva genérica que não delimitou a titularidade, tampouco o quantum devido. Salienta, ademais, que foi determinada a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ. Afirma que a Exequente/Agravada é parte ilegítima, pois não se insere entre os consumidores lesados pela publicidade enganosa da Agravante, uma vez que, quando da aquisição do imóvel, estava ciente de que se tratava de unidade comercial, e não residencial. Sustenta que, por se tratar de danos morais individuais, fixados em título judicial condicionado à prévia liquidação, os juros de mora incidem da citação na liquidação/cumprimento individual de sentença, pois inexiste mora anterior à constituição do título executivo. Assevera ser indevida a incidência de correção monetária desde a citação no processo de conhecimento, em 12/8/2009, especialmente porque a indenização é calculada a partir do valor venal do imóvel, apurado em 2024, o qual, na hipótese, foi indicado pelo credor como sendo equivalente a 2% (dois por cento) do montante de R$161.618,78 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e oito centavos). Requer a suspensão do processo e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 63029864). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo MPDFT em face de Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda e Agefis/DF, cuja r. sentença, proferida pelo d. juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim ‘comercial de bens e serviços’, segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do §4o do art. 20 do CPC. Com fundamento no art. 269, I, do CPC, declaro resolvido o processo, com apreciação do mérito.” Inconformados, a Emplavi e o MPDFT apelaram, tendo a 1a Turma Cível, em voto da Relatoria do Desembargador Natanael Caetano, negado provimento ao recurso da Ré, ora Agravante, e dado provimento ao recurso do MPDFT, para “condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença.”. A propósito, confira-se a ementa de julgamento: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. REVELÂNCIA SOCIAL. VENDA DE IMÓVEIS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. PUBLICIDADE DÚBIA E ENGANOSA. CARÁTER RESIDENCIAL DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL COLETIVO E DANO MORAL AOS CONSUMIDORES LESADOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A relevância social da matéria tratada na presente ação civil pública justifica a legitimidade do Ministério Público para a tutela de interesses individuais homogêneos indisponíveis. É dúbia e enganosa a veiculação de publicidade que induz o consumidor a erro quanto à real destinação do imóvel, fazendo-o adquirir imóvel residencial quando clara a natureza comercial do empreendimento. Por força do chamado diálogo das fontes e da vulnerabilidade das questões analisadas, o instituto processual da inversão do ônus da prova pode ser aplicável às demandas coletivas. O pedido de indenização constitui matéria de competência relativa e, portanto, é prorrogável ao juízo que detém a competência material para o exame da ação civil pública (Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal). Merece ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo e individual quando demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito (veiculação de propaganda enganosa) e o efetivo dano à comunidade e aos consumidores adquirentes de unidades do empreendimento comercializado pela ré.” (Acórdão 492642, 20090110423616APC, Relator(a): NATANAEL CAETANO, Revisor(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2011, publicado no DJE: 1/4/2011. Pág.: 41). (Grifou-se) Assim, importa esclarecer que, embora tenha havido a determinação de suspensão do processamento das execuções no Tema 1.169/STJ, a hipótese dos autos não se amolda à matéria analisada no âmbito do referido precedente qualificado. Há, portanto, que ser feito o distinguishing. Isso porque o título judicial que deu ensejo ao presente Cumprimento de Sentença apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, constituindo, portanto, sentença líquida. Quando aos juros de mora, o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 685, definiu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Nesse sentido, é certo que o caso em comento tem por objeto o cumprimento de sentença condenatória líquida – e não o cumprimento de sentença condenatória genérica –, o que não engloba a discussão tratada no Tema 1.169/STJ. Na origem observa-se que a Exequente/Agravada firmou com a Agravante Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade 420, do bloco D, no Condomínio Park Studios, em 16/8/2008 (ID 63029859, pág. 14-23); portanto, antes do ajuizamento da referida Ação Civil Pública, que se deu em 30/3/2009 (ID 63029860, pág. 6). Ocorre que, num juízo de cognição sumária, infere-se do contrato firmado entre as partes que havia a indicação expressa de que o objeto da compra e venda tinha destinação comercial (ID 63029859, pág. 15). Além disso, a Exequente/Agravada, em 24/3/2009, frise-se, antes da sentença de mérito na ação coletiva prolatada em 25/6/2010 (ID 63029860, pág. 18), firmou declaração no sentido de que, ao negociar o imóvel, foi devidamente esclarecida pela Agravante de que a unidade adquirida teria destinação comercial (ID 63029861, pág. 10). Portanto, a plausibilidade do direito aflora com a possível ilegitimidade da Agravada, por não estar incluída entre os consumidores lesados com a propaganda enganosa promovida pela Agravante ao tempo da venda das unidades comerciais do empreendimento Park Studios. Evidencia-se, ainda, o perigo de dano com o prosseguimento dos atos executórios, mostrando-se prudente a suspensão do feito, na origem, até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator